Tribunal: STF
Processo: Rcl 74290
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. TRABALHADOR TERCEIRIZADO FEITO REFÉM EM REBELIÃO. DEMONSTRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.  



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas em face de decisão proferida pelo Órgão Especial do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. Ag-Ag-AIRR-0002033-94.2017.5.11.0014, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A parte autora desta reclamação sustenta que “a questão debatida nestes autos – ainda que se trate de condenação por dano moral - está consubstanciada na responsabilidade subsidiária atribuída ao Estado por mera inadimplência da empresa contratada para terceirização trabalhista, com todas as suas vertentes, a incluir a questão do ônus da prova da fiscalização do contrato, objeto do tema nº 1.118 de Repercussão Geral no STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base em responsabilidade objetiva - prevista no artigo 37, § 6º, da CF/88 -, que não pode ser aplicada ao presente caso, pelo simples motivo de que o dispositivo constitucional regulamenta a responsabilidade extracontratual, enquanto a presente demanda trata de caso de responsabilidade contratual” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, decidiu que (e-doc. 3):



    “RECURSO DO RECLAMANTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ATIVIDADE EM PRESÍDIO. REFÉM EM REBELIÃO NO LOCAL DE TRABALHO. VALOR ARBITRADO. O texto constitucional (art. 7º, caput e XXVIII) abraça a responsabilidade subjetiva, obrigação de a empresa indenizar o dano que causar ao trabalhador mediante comprovação de culpa ou dolo, e o Código Civil (art. 927), a responsabilidade objetiva, na qual não se faz necessária tal comprovação, pois fundada na teoria do risco da atividade econômica. A primeira, norma constitucional, trata de garantia mínima do trabalhador e não exclui a segunda, que, por sua vez, atribui maior responsabilidade civil à empresa, perfeitamente aplicável de forma supletiva no Direito do Trabalho, haja vista o princípio da norma mais favorável, juntamente ao fato de o Direito Laboral primar pela proteção do trabalhador e à segurança e medicina do trabalho, institutos destinados a assegurar a dignidade, integridade física e psíquica do empregado no seu ambiente de trabalho (arts. 1º, HI, 7º, XXII, e 225 da Constituição Federal). No caso em tela, não há dúvidas em relação à configuração da culpa patronal presumida, pois o reclamante, exercendo suas atividades em penitenciária e junto aos presidiários, executava tarefa de risco e estava exposto a uma maior probabilidade de sofrer danos se comparado com a média dos demais trabalhadores. A sentença consignou, ainda, ser incontroverso ter sido o reclamante mantido refém de presidiários durante uma rebelião no local no qual trabalhava. Assim, considerando a função exercida pelo autor e a atividade do seu empregador (administrador de presídios), que, por sua natureza, ocasiona risco à integridade física do trabalhador, torna-se imprescindível encampar a noção de responsabilidade objetiva, consoante interpretação que se extrai do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. O valor da indenização por danos morais somente pode ser revisado na instância revisora nos casos em que vulnera os preceitos de lei ou Constituição os quais emprestam caráter normativo ao princípio da proporcionalidade. E, considerando a moldura factual definida pela sentença de origem, o valor atribuído não se mostra irrisório nem excessivamente elevado a ponto de se o conceber desproporcional. No caso, a sentença, ao atribuir o valor de R$20.000,00 para a reparação de dano moral, considerou ter o reclamante ficado afastado de suas atividades por longo período em razão de fato incontroverso ocorrido em seu local de trabalho (penitenciária), onde foi refém de criminosos, bem como as condições socioeconômicas do reclamante e o poder econômico do reclamado. Recurso Ordinário conhecido e provido parcialmente.”.



    O reclamante, então, interpôs agravo em recurso extraordinário, que foi ementado nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. TEMA 1.118 DO STF NÃO APLICADO NAS DECISÕES RECORRIDAS. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, eis que, no presente caso, não há condenação por mero inadimplemento. Agravo desprovido.”. 



    Destacou o TST, ao julgar este recurso, que (e-doc. 5):



    “No caso em análise, contudo, conforme se verifica dos autos, a culpa in vigilando restou caracterizada em face da prova produzida que demonstrou a responsabilidade objetiva do ente público pelo acidente de trabalho que vitimou o trabalhador. 



    Consignou o eg. TRT que restou evidente a ‘omissão de adoção de medidas de segurança necessárias em suas unidades prisionais’ e que ‘independentemente da configuração de culpa por parte do Estado (litisconsorte), não resta dúvida de que o mesmo é responsável objetivamente pelos atos cometidos por detentos contra agentes penitenciários, tendo em vista que a proteção da incolumidade física daqueles que trabalham em unidades prisionais decorre de um dever específico do Estado, que é, no presente caso, obrigado a agir para impedir o resultado danoso, tendo em vista que a vítima se encontrava sob sua proteção’ (fls. 790). 



    Como se pode observar, a comprovação da culpa in vigilando do ente público, a ensejar sua condenação subsidiária, deu-se com base nas particularidades do caso concreto e na análise do conjunto probatório, em que foi delimitada a negligência da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo. 



    Dessa forma, a decisão recorrida está em conformidade com a decisão vinculante proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, em que firmada a tese de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’(grifos acrescidos). 



    Assim, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.”.



    O reclamante afirma que “o TST entende que apenas o inadimplemento da empresa frente ao seu empregado e a afirmada responsabilidade objetiva do Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá-la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista. Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elemento concreto a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido tão somente do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (fl. 7, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).  



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:   



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A decisão reclamada condenou o Estado diante da prova produzida que demonstrou a responsabilidade objetiva do ente público pelo acidente de trabalho que vitimou o trabalhador.



    Não há aderência estrita entre os paradigmas e a controvérsia enfocada nestes autos. A reclamação não é sucedâneo de recursos cabíveis. 



    Ademais, para aferir a suposta ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente